Tribunal: TJMT
Processo: 1002241-72.2023.8.11.0023
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002241-72.2023.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), THIAGO RODRIGUES ARAUJO - CPF: 074.359.691-92 (APELADO), LAIZ BORGES ROCHA - CPF: 056.540.151-33 (APELADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por cooperativa de crédito contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial ajuizada em face dos devedores, com fundamento no abandono da causa. O juízo de origem decretou a extinção com base no art. 485, III, do CPC, diante da inércia da parte exequente após intimação para manifestação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do CPC, quando não precedida de intimação pessoal da parte autora, conforme exige o §1º do mesmo dispositivo legal.

III. Razões de decidir

3. A extinção por abandono da causa exige o cumprimento de dois requisitos legais: (i) inércia da parte por mais de 30 dias; e (ii) intimação pessoal da parte para suprir a falta, no prazo de cinco dias.

4. No caso concreto, embora a parte autora tenha permanecido inerte, a extinção foi decretada sem a prévia intimação pessoal, o que viola o devido processo legal e o princípio da proporcionalidade, tornando a sentença nula.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido. Sentença anulada, com determinação de regular prosseguimento da execução.

Tese de julgamento:
“1. A extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do CPC, exige a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias. 2. A ausência dessa intimação torna nula a sentença extintiva, por violação ao devido processo legal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, III e §1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 0002352-02.2016.811.0029, Rel.ª Des.ª Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 07.02.2023; TJMT, Apelação Cível nº 0003366-78.1999.811.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 20.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE
ADMISSÃO
DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT
contra sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, Dr. João Zibordi Lara, que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
ajuizada em desfavor de
THIAGO RODRIGUES ARAUJO e outro
,
extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão do abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias, com fundamento no art. 485, III, do CPC.

Inconformada, a cooperativa apelante sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por violação ao disposto no § 1º do art. 485 do CPC, haja vista a ausência de intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias, providência indispensável antes da decretação da extinção processual por abandono.

Aduz que não houve desinteresse ou negligência de sua parte, pois promoveu os atos necessários ao regular prosseguimento da execução, inclusive requerendo bloqueios via sistema BacenJud, os quais restaram infrutíferos.

Assevera, ainda, que a extinção do feito sem julgamento de mérito constitui medida excepcional, somente cabível quando comprovada a efetiva intenção de abandonar o processo, o que não se verificou no caso concreto.

Defende, portanto, que a ausência de intimação pessoal viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a sentença deve ser anulada, com o consequente retorno dos autos à origem para que seja determinada a intimação pessoal da apelante, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

Ao final, requer o provimento do recurso para cassação da sentença recorrida, a fim de permitir o regular prosseguimento da execução.

Preparo devidamente recolhido (ID 322713877).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de
Execução de Título Extrajudicial
ajuizada por COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE
ADMISSÃO
DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

em desfavor de THIAGO RODRIGUES ARAUJO e outro
,
decorrente
da Cédula de Crédito Bancário n.º C22430573-1, no valor de R$ 20.669,00 (vinte mil, seiscentos e sessenta e nove reais).

Após diversas tentativas de localização de bens, a cooperativa de crédito requereu a busca de veículos registrados em nome da parte executada por meio do sistema RENAJUD.

O Magistrado de origem deferiu o pleito, em 18/03/2025 e, na mesma oportunidade, determinou:

“(...)2 – Havendo localização, PROCEDA-SE a inclusão de restrição de transferência de modo a satisfazer a dívida exequenda, intimando-se a parte interessada para precisar a localização do bem para fins de efetivação da penhora e remoção.

3 – Havendo requerimento da parte interessada, EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação de eventuais bens localizados pela parte exequente ou indicados pela parte executada.

4 – Cumpridas todas as providências anteriores,
INTIME-SE a parte exequente para que se manifeste, requerendo o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias,
sob pena de extinção
.

5– Por fim, CONCLUSOS para demais deliberações.

6 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.” (id. 322286866) (g. n.)

Após, decorrido o prazo sem manifestação, o juízo de origem proferiu sentença extinguindo a ação, na forma do art. 485, III, do CPC,
in verbis:

“Trata-se de execução proposta por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT
em face de
THIAGO RODRIGUES ARAUJO
e outros, todos qualificados nos autos.

Foi determinada a realização de diligência junto ao sistema RENAJUD, com eventual restrição de veículos e intimação da parte exequente para manifestação sobre a localização e eventuais pedidos de penhora e avaliação (Id n. 187440270).

A parte exequente foi regularmente intimada a manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo, conforme certidão de intimação nos autos.

O prazo transcorreu in albis desde 25/04/2025, e

não houve qualquer manifestação da exequente até a presente data, estando o processo sem movimentações desde março de 2025.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

A extinção do feito é medida que se impõe.

Consoante art. 485, III do CPC, o processo deverá ser extinto, sem a resolução do mérito, quando por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

No caso em tela, embora intimada, a parte autora permaneceu inerte, deixando de praticar os atos necessários para o deslinde do feito.

Destarte, reputa-se caracterizado o abandono processual
.

1 – Ante o exposto,
JULGA-SE EXTINTO
o processo sem resolução de mérito
, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.” (id. 322286870)

Neste apelo, a apelante sustenta que a extinção do feito viola o art. 485, § 1º, do CPC, haja vista que não foi intimado pessoalmente para suprir a fata no prazo legal.

Pois bem.

Analisando os autos com acuidade, tenho que o recurso manejado
merece provimento
.

Com efeito, a solução adotada pelo juízo de origem ao extinguir o feito se mostrou desproporcional e prematura, porquanto não observou integralmente o procedimento previsto no artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil, o qual estabelece que,
após o decurso de 30 (trinta) dias de inércia da parte autora
, esta deverá ser
intimada pessoalmente para, no prazo de 5 (cinco) dias, suprir a falta
, sob pena de extinção do processo.

No caso em exame, ainda que a apelante não tenha promovido o regular andamento do feito na última determinação, verifica-se que a extinção foi decretada sem o cumprimento dessa formalidade essencial, o que configura violação ao devido processo legal e ao princípio da proporcionalidade que deve nortear a aplicação das sanções processuais.

Eis o que prescreve o art. 485, III e § 1º, do CPC:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa
por mais de 30 (trinta) dias
;

[...]

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III,
a parte será intimada pessoalmente
para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

À luz da legislação processual civil, a extinção do processo por abandono da causa é medida possível quando ocorrer: (i) a inércia do autor por um período
superior a 30 (trinta) dias
em promover os atos e diligências que lhe incumbem; e (ii) a prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta em 5 (cinco) dias, bem como de seu procurador por meio do DJe,
advertindo-o
de que a falta de atendimento ensejará a extinção do feito.

No caso concreto, observa-se que a cooperativa apelante foi imediatamente intimada para se manifestar requerendo o que entendesse de direito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito (id. 322286863), e, diante do não atendimento dessa determinação, o juízo de origem
decretou a extinção do processo
(id. 322286870).

Todavia, tal providência não se coaduna com o procedimento delineado pelo artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil, que condiciona a extinção por abandono à comprovação da inércia da parte por mais de 30 (trinta) dias e à sua posterior intimação pessoal para suprir a falta, no mesmo prazo de 5 (cinco) dias.

Assim, a extinção imediata, sem a observância dessas etapas legais, revela-se medida desproporcional e contrária ao devido processo legal, razão pela qual a sentença não pode subsistir.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – ART. 485, INCISO IV, DO CPC – SITUAÇÃO QUE CONFIGURARIA O ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, INCISO III, DO CPC – INOBSERVÂNCIA AO § 1º DO ART. 485 – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O entendimento esposado pelo Juiz sentenciante se apóia na desídia do apelante, que deixou de dar andamento ao processo para cumprimento da citação, hipótese que se amolda nos casos de extinção por abandono de causa, por deixar de promover os atos que lhe competem, conforme prescreve o art. 485, inciso III, do CPC.
Para que a extinção processual seja validamente decretada com apoio na caracterização de abandono do processo, o procedimento descrito no parágrafo 1.º do art . 485, do CPC se faz imperativa, de modo que, inexistindo nos autos, a sentença deve ser anulada. “É obrigatória a intimação do autor, nos casos de abandono da causa, e não de seu advogado, para que não ocorra de a parte ser surpreendida pela desídia de seu procurador
”. (STJ, AgRg no Aresp 665830/TR – 3º Turma – Min. Rel, . Ricardo Villas Boas Cueva)”
(TJ-MT 00023520220168110029 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ABANDONO DA CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – ART. 485, §1º DO CPC - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Nos termos do art. 485, § 1º do CPC, a extinção da ação por abandono da causa prescinde da intimação pessoal prévia do autor para dar prosseguimento no feito no prazo de 05 (cinco) dias
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00033667819998110041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 20/08/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2024)

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e lhe
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da demanda.

Sem custas e honorários advocatícios recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025